Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AMEAÇA E XINGAMENTOS. SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a parte autora ser cabível a majoração dos danos morais, em razão da gravidade dos fatos narrados, destacando que foi abordada de forma intimidatória pela parte requerida, a qual portava arma de fogo, o que gerou temor, constrangimento e sensação de insegurança, especialmente por se tratar o agressor de policial militar. Por sua vez, argumenta em suas razões a parte requerida que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis e insuficientes, por se basearem exclusivamente no depoimento de único informante, sem respaldo em outras provas. Alega a inexistência de comprovação de que a parte autora tenha sido exposta a situação vexatória ou constrangedora capaz de violar sua honra subjetiva e justificar a reparação por danos morais. Requer a improcedência do pedido e a condenação da parte autora em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil da parte requerida pelos danos morais alegados pela parte autora e da proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, relata a parte autora que, em 18.1.2025, durante um show de música, foi surpreendida por abordagem abrupta e hostil por parte do requerido, que teria proferido contra a sua pessoa xingamentos e ameaças. Ressalta que o requerido é policial militar e que, no momento dos fatos, portava arma de fogo na cintura, tendo feito menção a ela durante a abordagem. Informa que registrou boletim de ocorrência, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Exige, ainda, a comprovação de que a conduta do ofensor tenha causado abalo psicológico significativo à vítima, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano.
6. Na hipótese, a análise do conjunto probatório revela que, embora tenha havido uma abordagem por parte do requerido, não restou comprovado que tal ato tenha causado à parte autora um sofrimento psicológico de tal magnitude que justifique a indenização por danos morais. As alegações da parte autora de que o requerido estaria portando arma de fogo, a qual seria possível visualizar pela roupa, não encontra respaldo suficiente nos demais elementos probatórios.
7. Ressalte-se que, para a caracterização da ameaça moral, é necessário que a conduta do agente seja capaz de incutir na vítima um temor fundado e iminente de que sua integridade física ou psicológica está em risco. No caso em tela, a atitude do requerido mais se assemelharia à prática do crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147, do Código Penal, do que à configuração de dano moral indenizável. A propósito, consta nos autos que o requerente registrou boletim de ocorrência, que, no entanto, por si só, é insuficiente para caracterizar o alegado dano moral, uma vez que não há evidências de que tenha causado um abalo psicológico significativo, conforme exposto na sentença.
8. Por outro lado, quanto aos supostos xingamentos proferidos, a parte requerida nega tê-los pronunciados, alegando que mantinha relação amistosa com a parte autora até o boletim de ocorrência registrado pelo requerente em 2021, ocasião em que este teria passado a evitá-lo nos ambientes em que ambos frequentavam. Prossegue dizendo que, em razão desse comportamento, abordou o requerente na data dos fatos afirmando estar “de olho” nele. E a única testemunha, ouvida como informante por ser amiga do autor, relatou que a parte requerida proferiu xingamentos contra a parte requerente, não se recordando das palavras utilizadas e que apenas ele ouviu os impropérios.
9. Nesse cenário, portanto, observa-se que não há provas suficientes que sustentem os fatos narrados pela parte autora. Não há demonstração inequívoca de ofensa pessoalmente vexatória, ou que causou humilhação ou constrangimento suficientes para configuração do ilícito indenizável. E na ausência de provas suficientes para apoiar as alegações sobre as ofensas supostamente sofridas, não há que se falar em indenização por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1908571, 1035666 e 805035.
10. Quanto ao pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, não se identifica no caso a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual se impõe a manutenção da improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte requerida provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1908571, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 16/08/2024; Acórdão n. 1035666, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal, j. 01/08/2017; Acórdão n. 805035, Rel. Luis Martius Holanda Bezerra Junior, 3a Turma Recursal, j. 22/07/2014.